Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700175-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOFFRE MOREIRA LIMA NETO AGRAVADO: EDER DE OLIVEIRA DIANA DESPACHO Ao Agravante para atender o despacho objeto do ID 57036443 sob pena de não conhecimento do presente recurso. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.